Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. OBRAS NO CONDOMÍNIO. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE CHURRASQUEIRA. CONSTRUÇÃO DE NOVO PAVIMENTO. ALTERAÇÃO DA ÁREA COMUM. QUÓRUM DE 2/3 EXIGIDO. APROVAÇÃO POR MAIORIA SIMPLES. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO NA DEMORA. PREJUÍZO FINANCEIRO AOS CONDÔMINOS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA PARALISAR AS OBRAS.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. A decisão agravada que posterga a análise do pedido de tutela de urgência, mas conclui pela ausência do requisito de urgência, profere nítido conteúdo decisório no sentido do indeferimento tácito da liminar requerida e, portanto, sujeita-se ao manejo do recurso de agravo de instrumento.
3. A modificação da área comum requer a observância do quórum de 2/3 requerido pela Convenção do Condomínio e pelo art. 1342 do Código Civil, de maneira que, diante dos indícios relevantes de que a ampliação da área de churrasqueira, com a construção de novo pavimento, aprovada por maioria simples, não configura mera reforma, e sim alteração da área comum, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência para paralisação das obras.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.